Tribunal: TJDFT
Processo: 0754759-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (fls. 39/41). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça.